Tribunal: TJBA
Processo: 8012295-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012295-62.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ELIAS SILVINO LARANJEIRA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES NO PIS/PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO BANCO RÉU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. SÚMULA 42 DO STJ. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. INÍCIO A PARTIR DO CONHECIMENTO DOS FATOS. TEMA 1150 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, referente a supostos desfalques na conta administrada pelo réu, ora apelante, onde foram depositados os valores do PIS/PASEP.

2. Com base no Tema Repetitivo 1150, do STJ, é inegável a legitimidade passiva do apelante para figurar como réu na ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. Da mesma forma, a Súmula 42, do STJ, determina que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Assim sendo, rejeito as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade.

3. No que se refere à suspensão do feito, patentemente desnecessária, tendo em vista o julgamento e trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1150, do STJ, já citado anteriormente. Igualmente, o referido tema estabelece que a prescrição no caso concreto seria decenal, a partir do dia da ciência dos fatos. O histórico da conta, houvesse sido trazido pelo banco réu, poderia permitir a aferição do momento em que o autor fez o saque, para fins de comprovar, ou não, a ocorrência da prescrição. Uma vez que o consumidor autor afirma que tomou conhecimento das irregularidades em 2018 e que a ação foi proposta em 2023, matéria não impugnada especificamente, é necessário reconhecer que não transcorreu o prazo decenal.

4. Ainda que o apelante defenda a inaplicabilidade do CDC, a matéria está preclusa, tendo em vista que já analisada na decisão interlocutória de ID nº 61364404, não agravada e transitada em julgado.

5. Uma vez que houve a inversão do ônus da prova, era dever do banco réu trazer provas de que não houve saques irregulares e de que os valores foram devidamente corrigidos, em especial através do histórico da conta do apelado. Todavia, em contestação, os únicos documentos juntados foram procuração e subestabelecimento (ID nº 61364416 e 61364417). Dado que o réu não se desincumbiu de trazer prova da regularidade do serviço, deve ser mantida a condenação por danos materiais, cujo valor, nos termos da sentença, será realizado em fase de liquidação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012295-62.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ELIAS SILVINO LARANJEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03